Tribunal: TJBA
Processo: 8060253-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060253-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ANTONIO MAGNO DANTAS SCHRAMM

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante de indícios de contratação fraudulenta de empréstimo consignado e ausência de prova inequívoca da validade da avença.

2. A medida visa proteger a parte consumidora, presumidamente vulnerável, contra dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A decisão que defere a inversão do ônus da prova encontra respaldo nos arts. 6.º, inc. VIII, do CDC e deve ser mantida quando presentes seus pressupostos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8060253-26.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO FICSA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S/A)
e agravado
ANTONIO MAGNO DANTAS SCHRAMM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25